Tribunal: CARF
Processo: 12326.003360/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003360/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.350 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CLASSIFICAÇÃO DO RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DO TIPO
DE
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Devem ser cancelados ou retificados os lançamentos de ofício de débitos de
IRRF, objeto de divergência entre a classificação do rendimento tributável e a
natureza do valor efetivamente recebido, sendo procedente a alegação de erro
na classificação, com a devida comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário
por meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003360/2010-50
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003360/2010-50

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 05-11) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual retificadora, ano-calendário 2007
(ND 07/35.575.180), entregue pela contribuinte em 15/07/2009 (fls. 21-27).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de imposto a
restituir, no valor de R$ 772,85, para imposto suplementar de R$ 3.712,83, em virtude
da apuração das seguintes infrações:
· Omissão de rendimentos do Trabalho, no total de R$ 5.961,82, em virtude de
discrepância entre as informações declaradas e aquelas contidas em DIRF entregue
pelas fontes pagadoras BANCO ITAÚCRED FINANCIAMENTOS S/A e ITAÚ
UNIBANCO S/A.
· Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições para
Previdência Privada, PGBL e FAPI, no total de R$ 4.416,08, em virtude de discrepância
entre as informações declaradas e aquelas contidas em DIRF entregue pela fonte
pagadora BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
· Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de ação da Justiça
Federal, no total de R$ 15.668,93.
Cientificada do lançamento em 19/04/2010, segundo Aviso de Recebimento (AR) de fl.
17 e 31, a contribuinte somente questiona a omissão de rendimentos decorrente de êxito
em ação judicial, afirmando ter declarado todos os rendimentos. Assevera que a
inexistência de informação sobre a fonte pagadora impossibilita-a de fazer sua defesa.
Expressamente manifesta concordância com as demais imputações.
Eis o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão
comprovados nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
decorrentes de ação da Justiça Federal, no total de R$ 15.668,93.
Da análise dos documentos apresentados no recurso, verifica-se que a
contribuinte comprovou que os recebimentos não se tratam de valores relativos a ações judiciais
federais ou de qualquer outra natureza da Justiça do Trabalho, mas de honorários por serviços
realizados em processos judiciais como perita judicial na Justiça do Trabalho, os quais recebe
através de alvarás.
Os valores recebidos dos honorários foram declarados, na DIRPF, ano
calendário 2007, da seguinte forma:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003360/2010-50

Ocorre que os Bancos responsáveis pelos pagamentos dos alvarás da Justiça do
Trabalho, informaram que a contribuinte recebeu um valor total de R$ 15.668,93, e a mesma
informou R$ 14.901,82 de valores recebidos através de alvarás pela prestação do serviço,
resultando em uma diferença de R$ 767,11, que é o valor a ser considerado como omitido.
Assim, deve ser alterado a Notificação de Lançamento, no Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, campo 2) Omissão de Rendimentos Apurada, de R$ 26.046,83
para R$ 11.145,01.
Do imposto suplementar apurado, excluir os valores não contestados, já
recolhidos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 88
DF CARF MF
Original